Tribunal: TJSP
Processo: 0006012-11.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação acolhida em parte para reduzir o valor exequendo. Recurso de apelação da executada que nem mesmo poderia ser conhecido, em razão de erro grosseiro na interposição de apelação ao invés de agravo de instrumento (art. 1.015, único, do CPC). Ademais, não tem razão o recorrente. Alegação de nulidade citatória anteriormente suscitada

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação acolhida em parte para reduzir o valor exequendo. Recurso de apelação da executada que nem mesmo poderia ser conhecido, em razão de erro grosseiro na interposição de apelação ao invés de agravo de instrumento (art. 1.015, único, do CPC). Ademais, não tem razão o recorrente. Alegação de nulidade citatória anteriormente suscitada nos autos do processo de conhecimento e rejeitada por acórdão desta 27a Câmara de D. Privado. Nos termos dos artigos 502 e 508 do CPC, é vedado ao Juízo discutir as questões já decididas e sobre as quais se operou a preclusão. Multa por descumprimento da tutela antecipada de urgência. Fixação mantida. Excessividade não constatada. Valor fixado pelo juízo singular que é suficiente para incentivar o cumprimento da tutela de urgência, sem consistir em enriquecimento ilícito da parte recorrida.
RECURSO NÃO PROVIDO.